Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704476-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA, IAGO RODRIGUES PEREIRA APELADO: IAGO RODRIGUES PEREIRA, JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA e IAGO RODRIGUES PEREIRA contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, de 18/03/2016, assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, “in verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, como se verifica das informações constantes dos autos (ID 49648164), a 8a Turma Cível do TJDFT é preventa para o julgamento da presente apelação, pois foi ela quem julgou o recurso de agravo de instrumento 0707678-87.2022.8.07.0000 – em face de decisão proferida nos presentes autos. Assim, como a primeira distribuição de recurso foi feita à 8a Turma Cível do TJDFT, essa é preventa para julgar todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, inclusive o presente agravo de instrumento. Posto isso, determino a redistribuição dos autos para a 8a Turma Cível do TJDFT, em observância ao disposto no art. 81 do RI/TJDFT/2016 Publique-se. Intimem-se Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador